Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716251-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARI GALDINO DA SILVA AGRAVADO: CN FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ari Galdino da Silva em face da r. decisão (ID 16834449) que, nos autos da Execução movida por CN Fomento Mercantil Ltda – ME, deferiu a penhora de 20% do salário líquido do Agravante, mediante desconto em folha de pagamento até o limite da dívida. Alega, em resumo, a impenhorabilidade dos salários (art. 833, IV, CPC/15) e o fato de não estar evidenciada no caso nenhuma das exceções legais que permitem a constrição (art. 833, §2o, CPC/15). Argumenta que, a despeito de ter proventos brutos em valor expressivo, a renda está comprometida com empréstimos, razão pela qual a r. decisão agravada prejudica o sustento dele próprio e da família. Pede a antecipação da tutela recursal para que cessem os descontos no contracheque dele até o julgamento do presente recurso. O requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido por esta Relatoria (ID 16932486) e houve o recolhimento do preparo (IDs 17253460 e 17253461). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A Corte Especial do c. STJ, em arestos recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas recentes, fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento, razão pela qual, salvo prova de que haveria malferimento da dignidade do devedor, entendo legítima a penhora de parcela de vencimentos dele para viabilizar o pagamento de dívidas. Estabelecida essa premissa, cabe analisar o caso concreto. Conforme destaquei na análise do pedido de gratuidade de justiça, é possível constatar pela folha de pagamento do Agravante (ID 59464592 do processo de origem) que ele é servidor aposentado da Câmara dos Deputados e percebeu em fevereiro/2020 remuneração bruta de R$ R$ 26.569,05 (vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinco centavos) e líquida de R$ 19.946,56 (dezenove mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). No mês de março/2020 consta crédito na conta bancária do Agravante de proventos no valor de R$ 9.698,67 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) (ID 16834457). Contudo, não há documentação nos autos sobre a natureza dos descontos que incidiram no contracheque para gerar a redução drástica da renda mensal dele. Acrescento haver saques e transferências bancárias nas contas correntes (ID 16834454 e IDs 16834455 e 16834456) que não foram explicadas e que deixam razoável incerteza sobre a real situação financeira do Agravante. Da mesma forma, somente os comprovantes de despesas ordinárias juntados aos autos (ID 16836510) são incapazes de demonstrar que a penhora efetuada acarrete prejuízo à dignidade do devedor e de sua família. Considere-se, ainda, que a constrição determinada pelo d. Juízo de origem deve incidir sobre o salário líquido do Agravante (ID 16834449). Ou seja, a base de cálculo será reduzida na hipótese de existirem empréstimos incidentes no contracheque. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator